Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-63.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-63.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), SANDRA MARA MENEZES CUNHA - CPF: 445.500.731-87 (APELADO), JEAN LUCAS CHIARANI - CPF: 041.895.361-99 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”. 2. Se a pretensão de cobrança é idêntica àquela monitória ajuizada anteriormente pelo credor, extinta por encontrar-se prescrita a pretensão, envolvendo as mesmas partes, os mesmos créditos e fundada na mesma relação jurídica existente entre os litigantes, há coisa julgada material, pelo que a ação de cobrança deve ser extinta nos moldes do art. 485, V, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001108-63.2016.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITACIARA MOTORS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único 1001108-63.2016.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra SANDRA MARA MENEZES CUNHA, julgou extinto o processo, por entender que a pretensão deduzida pela autor/apelante se
enquadra no disposto no art. 485, V, do CPC, pois, visão da julgadora, “
inconteste a presença da coisa julgada, porquanto a ação monitória Código no. 176540 possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido que a presente demanda, qual seja, a pretensão de receber da requerida os valores estampados nas notas fiscais de no. 24402 e 25074
”
(cf. ID 39381166).

A apelante defende que não há identidade entre a presente ação de cobrança e a ação monitória movida por ela contra apelada (
Número Único 12240-76.2012.811.0015 -

Código
no 176540 – 4a Vara Cível de Sinop)
, sobretudo quanto à causa de pedir, dizendo
que
“a Ação Monitória fundamentou-se nos títulos executivos extrajudiciais sem força executiva apresentados pela Apelante (duplicadas). Por sua vez, a Ação de Cobrança pretende a constituição da relação negocial verbal entabulada entre as partes e devidamente comprovada pela Apelante através das Notas Fiscais (demonstração da entrega das peças e prestação do serviço), cujo inadimplemento fora demonstrado através das duplicatas não pagas”
(cf. fls. 05 ID 3938116), e diz que
“mesmo possuindo causas de pedir diversas, os pedidos são idênticos, posto que a Apelante pretende a satisfação de seu crédito”
(cf. fls. 05 ID
3938116
); sustenta ser decenal o prazo prescricional para a ação de cobrança, insistindo na tese de que houve interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação monitória (Número Único 12240-76.2012.811.0015 -
Código
no 176540 – 4a Vara Cível de Sinop)
.

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, seja afastada a existência de coisa julgada para reconhecera procedência da pretensão.

A ré/apelada é revel, tendo decorrido o prazo legal, sem que ela ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. ID 39381178).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na presente ação de cobrança, a apelante persegue a contra a apelada satisfação do débito representado pelas
Notas Fiscais de no 24402, no valor de R$ 6.723,71, emitida em 29/10/2005, e no 25074, emitida em 02.12.2005, no valor de R$ 1.874,95, foram emitidas, ainda, duplicatas mercantis originárias desses débitos (cf. ID 39381132/134).

Sucedeu que, anteriormente, a
apelante moveu contra a apelada ação monitória buscando a satisfação do débito representado pelas mesmas
Notas Fiscais de no 24402 e no 25074, processo que foi extinto em razão da pretensão encontrar-se fulminada pela prescrição, e, como constou da r. sentença hostilizada, aquela sentença transitou em julgado em 27/10/2016

(Número Único
12240-76.2012.811.0015 -
Código
no 176540 – 4a Vara Cível de Sinop)
.

Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

O §1o do art. 337 do CPC dispõe que configura coisa julgada
“
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”
, e o §2o arremata que uma
“ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Conquanto a apelante insista em que não há identidade entre a ação Monitória (Número Único
12240-76.2012.811.0015 -
Código
no 176540 – 4a Vara Cível de Sinop) e a presente ação de cobrança, exceto pela nova nomenclatura dada a lide em discussão, a frágil alegação de que
pretende ver reconhecido a existência de “contrato de prestação de serviços verbal” entre as litigantes representada pelas mesmas Notas Fiscais de no 24402 e no 25074, não convence quanto à distinção entre as lides, pelo contrário, a pretensão é idêntica àquela ajuizada anteriormente pela apelante; no caso, se afasta fosse a coisa julgada, este eg.Tribunal faltamente estaria por
repetir o exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto – satisfação do débito envolvendo as mesmas partes representado pelas
Notas Fiscais de no 24402 e no 25074
, e sabe-se que, cuidando-se de coisa julgada material,
não se pode submeter à mesma demanda ao judiciário.

Sobre a coisa julgada material,
Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
Mas a imutabilidade que impede o Juiz de proferir novo julgamento no processo para as partes tem reflexos, também, fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da lide em outros processos. Para os litigantes sujeitos à
res judicata
, o comando emergente da sentença se projeta, também fora do processo em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 56a edição, vol. 1, pag. 1.095).

Repita-se, tanto naquela ação monitória, como na presente ação de cobrança, há identidade da relação jurídica, daí porque a r. sentença deve ser mantida, porquanto, o reconhecimento de coisa julgada é inevitável.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC/2015. RECURSO REJEITADO. (...)- Ocorre coisa julgada quando a parte autora propõe ação de cobrança e apresentando idênticas provas e pedidos já analisados e julgados improcedentes em ação monitória anterior, cujo acórdão transitou em julgado livremente. - Trata-se de matéria prejudicial, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição, que impede o conhecimento de mérito, e antes mesmo disso, o reconhecimento da própria preliminar de cerceamento de defesa. (...) - Embargos rejeitados. (TJMG - 5a Câmara Cível - Embargos de Declaração no 1.0000.17.078505-9/002 – Rel. Des. WANDER MAROTTA - Julgamento em 26/04/2018 – Publicado em 30/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - A coisa julgada formal e a material têm campo distinto de abrangência: a primeira torna imutável o comando da sentença no mesmo processo; a segunda impede que a relação de direito material, já decidida, seja decidida noutro feito, possuindo, entretanto, traço em comum: a imutabilidade que consagram refere-se às mesmas partes; a coisa julgada formal porque ocorre no âmbito do mesmo processo, enquanto a coisa julgada material verifica-se em processo diverso, mas também entre as mesmas partes.
- Ocorre coisa julgada quando a parte autora propõe ação de cobrança, apresentando as mesmas provas e os mesmos pedidos já analisados e julgados improcedentes em monitória anteriormente ajuizada, cujo acórdão transitou em julgado livremente. - Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. (TJMG - 5a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.17.078505-9/001 – Rel. Des. WANDER MAROTTA - Julgamento em 08/03/2018 – DJE em 12/03/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Defiro a assistência judiciária à apelante.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020